Tribunal: TJSP
Processo: 9064444-45.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação Cível. Ação Ordinária de Cobrança. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo. Acordo. Perda do objeto da Apelação Cível. Recurso prejudicado, com determinação de remessa dos autos ao juízo "a quo" para homologação do acordo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9064444-45.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
ITAÚ S/A, é apelado MONICA ALVAREZ MACHADO MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9064444-45.2007.8.26.0000 -Voto no 20.189
2
Apelação Cível
Processo
no
9064444-45.2007.8.26.0000
(991.07.088197-0)
(7208527-9/00)
Comarca: 29a Vara Cível - Foro Central - São Paulo
Apelante: Banco Itaú S/A
Apelada: Monica Alvarez Machado Marques
Voto no 20.189
Apelação Cível. Ação Ordinária de Cobrança. Sentença de
procedência do pedido. Inconformismo. Acordo. Perda do
objeto da Apelação Cível. Recurso prejudicado, com
determinação de remessa dos autos ao juízo “a quo” para
homologação do acordo.
Recurso em sede de Apelação Cível que
objetiva a reforma da respeitável sentença de fls. 65/68, que, em
Ação Ordinária de Cobrança, julgou o pedido procedente, para
fixar que o índice da correção monetária da poupança de junho
de 1987 é de 26,06%, mais 0,5% ao mês, devidamente corrigido
pela tabela prática deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo desde a data do vencimento até o efetivo
pagamento, e, em face da sucumbência, condenar a requerida no
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
A ré apela (fls. 70/84). Alega inépcia da
petição inicial pela ausência de documentos indispensáveis e
prescrição quinquenal dos juros remuneratórios, bem como
discorre sobre o ato jurídico perfeito.
Quanto ao Plano Bresser (junho de 1987),
com relação à data de aniversário na primeira quinzena, aduz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9064444-45.2007.8.26.0000 -Voto no 20.189
3
que o Decreto-Lei no 2.284, de 10 de fevereiro de 1986, mais
especificamente o contido no seu artigo 12, com a redação dada
pelo Decreto-Lei no 2.311, de 23 de dezembro de 1986,
estabeleceu que os saldos das cadernetas de poupança seriam
corrigidos pelos rendimentos das Letras do Banco Central ou por
outro índice que viesse a ser fixado pelo Conselho Monetário
Nacional.
Salienta que, em perfeita consonância com
referido artigo, o CMN, por meio do BACEN, editou a Resolução
no 1.338, de 15 de junho de 1987, e que a partir do mês de
agosto de 1987, os referidos saldos seriam atualizados por um
dos seguintes índices, comparados mês a mês: a) variação do
valor nominal das OTN, ou se maior, b) o rendimento das LBC
que exceder o percentual fixo de 0,5% (meio por cento).
Afirma que, logo depois, em 22/09/1987,
nova Resolução do BACEN, a de no 1.396, modificou a forma de
remuneração das cadernetas de poupança, alterando o item IV
da Resolução no 1.338, e, assim, eram essas as condições a que
aderiu a parte contrária, não havendo estipulação de correção do
saldo pelo IPC, mas pela OTN, e, o mais importante, é que
vigorava disposição legal facultando ao CMN a substituição
desse índice por outro.
Assevera
que
não
são
todos
os
poupadores que possuem direito a perceber tal correção
monetária, e que somente fazem jus a tal direito os poupadores
que possuíam caderneta de poupança com data de aniversário
na primeira quinzena de junho de 1987.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9064444-45.2007.8.26.0000 -Voto no 20.189
4
Requer o provimento do recurso para
reformar a r. sentença, inclusive com o acolhimento da preliminar
de inépcia da petição inicial, com a condenação da apelada ao
pagamento dos ônus da sucumbência, e, caso não se entenda
pela improcedência do pedido, pleiteia seja acolhida a preliminar
de prescrição quinquenal dos juros remuneratórios que integram
a remuneração da caderneta de poupança.
Recurso tempestivo, preparado a fls. 85/87
e recebido em seus regulares efeitos à fl. 88.
Em contrarrazões (fls. 89/99), a autora
requer o não provimento da presente Apelação, mantendo-se a r.
sentença.
A Apelação Cível foi distribuída em
08/01/2008 (fl. 102), em 03/04/2012 foi determinada a suspensão
por tempo indeterminado do presente feito (fl. 105), e em
23/09/2014 foi determinada a remessa dos autos ao acervo, para
julgamento oportuno (fl. 108), mesma determinação proferida
posteriormente à fl. 126, em 06/08/2019, findo o prazo de 15 dias
deferido para a autora ter vista dos autos fora de Cartório, após o
desarquivamento.
Os presentes autos foram remetidos a
este Relator em 12/11/2020, em razão da substituição ao Exmo.
Des. Sérgio Shimura, e recebidos em 20/11/2020.
É o relatório.
No presente caso, houve a juntada da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9064444-45.2007.8.26.0000 -Voto no 20.189
5
petição de fl. 130, por meio da qual a apelante noticia que o
presente feito foi resolvido por transação para a aderente, ora
apelada, eis que manifestou sua adesão ao instrumento de
acordo coletivo homologado pelo Excelso Supremo Tribunal
Federal, conforme termo que requer juntada.
Na mesma petição, a recorrente requer
juntada de comprovante de pagamento feito à aderente, bem
como ao seu advogado, a título de honorários advocatícios, além
de pleitear a homologação da transação e a extinção deste
processo, nos termos do artigo 487, III, b, e artigo 924, I, do
Código de Processo Civil.
Assim, de rigor o reconhecimento da
perda do objeto desta Apelação Cível.
Veja-se, a respeito, a jurisprudência desta
E. 23a Câmara de Direito Privado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução
de título extrajudicial. Pretensão à penhora de parte de
honorários de advogado do executado. Impossibilidade. Acordo
das partes. Reexame que em tais circunstâncias se torna
prejudicado. RECURSO NÃO CONHECIDO”. (Agravo de
Instrumento no 2260843-49.2019.8.26.0000, E. 23a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Flávio, j. 27.02.2020).
“RECURSO

Apelação

Acordo
celebrado entre as partes noticiado nos autos
Pedido de
homologação acolhido
Análise do recurso prejudicada”.
(Apelação Cível no 1077550-55.2017.8.26.0100, E. 23a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. J. B. Franco de Godo, j. 12.12.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9064444-45.2007.8.26.0000 -Voto no 20.189
6
Ante o exposto, por meu voto, ante a
perda de objeto, julga-se prejudicado o conhecimento do recurso,
com determinação de remessa dos autos ao juízo “a quo” para
homologação do acordo.
Hélio Nogueira
Relator